Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700963-91.2020.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ARMINDO LUCAS MENDES APELADO: JOAO DE QUEIROZ MONTEIRO, GERMANA SATURNINA DE QUEIROZ MONTEIRO, HELIO BATISTA DE ARAUJO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARMINDO LUCAS MENDES contra o v. acórdão exarado sob o ID 36589592, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo réu e negou provimento, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36976903, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de julho de 2022 às 12:39:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora